Tribunal: STF
Processo: RE 1388900
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. VALORES ALEGADAMENTE PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação. Extinção da execução de precatório parcelado. Quitação. Pedido para devolução, nos próprios autos do processo, das quantias levantadas a maior. Impossibilidade. Repetição que deverá se verificar mediante ação própria. Recurso improvido, portanto” (fl. 3, e-doc. 4).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXIV do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que “o v. acórdão ora combatido afastou expressamente a incidência do referido dispositivo e sua interpretação constitucional, ao determinar o cômputo de juros compensatórios em parâmetros inconstitucionais e em percentuais já afastados por este Tribunal Constitucional, no julgamento da ADIn nº 2.332, que considerou constitucional os juros compensatórios no percentual de 6% a.a” (fl. 4, e-doc. 9).



    Salienta que, “como (…) os juros – que integram a indenização – foram fixados em parâmetros e percentuais superiores àqueles constitucionalmente estipulados, temos que o V. Acórdão acabou por violar o artigo 5°, XXIV, da CF/88“ (fl. 7, e-doc. 9).



    Assevera que “o V. Acórdão viola o princípio da isonomia, eis que o Estado deve dar tratamento igualitário aos valores pagos a seus expropriados, de sorte que a imposição pelo V. Acórdão de juros superiores àqueles permitidos pela Constituição Federal viola o art. 5º, caput, da CF/88” (fl. 7, e-doc. 9). 



    Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que sejam resguardados o princípio da justa indenização (aplicável também à expropriante) e o princípio da isonomia ao caso em tela, reformando, esse Colendo Supremo Tribunal Federal, o v. Acórdão recorrido, a fim de determinar a plena aplicação da ADIn nº 2.332, sob pena de violação aos parâmetros da Constituição Federal já sedimentados por esta Corte Maior” (fl. 10, e-doc. 9).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu a controvérsia nestes termos:



    “No que respeita à aplicação à hipótese sob análise do decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332, considera-se objetivar o ora recorrente o respectivo reconhecimento a fim de que autorizada a repetição de indébito. 



    Por sinal, e nos termos 1.013, parágrafo 3º, III, do Código de Processo Civil, registra-se que, nessa oportunidade, essa Suprema Corte estabelecera o Índice de seis (6%) em relação aos juros compensatórios, os quais incidentes do apossamento administrativo até a expedição do precatório. 



    Contudo, a observância a essa decisão da Corte Suprema não possibilita (assim como o mais alegado por esse executado e acolhido pelo digno juiz da causa) a objetivada repetição do indébito. 



    É que, consoante a planilha de cálculos apresentada por esse apelante (folhas 751 a 756), o valor pago a maior decorrera de diferenças apuradas em relação ao cálculo dos juros compensatórios e moratórios e da atualização monetária em todas as parcelas quitadas. 



    Porém, é presente que as parcelas pagas em conformidade à decisão transitada em julgado não podem ser revisadas em conformidade à legislação que, posteriormente, entrara em vigor. Consubstanciaria essa discussão embasada em lei superveniente ofensa a coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. 



    Nesse sentido, por sinal, considera-se, mutatis mutandis, aresto desta Câmara assim ementado: 



    ‘Contrato administrativo - Cobrança - Extinção da execução - Pedido de prosseguimento da ação para ressarcimento de eventual valor pago em excesso - Discussão incabível nestes autos - Saldo credor deverá ser repetido pela via ordinária -- Sentença mantida - Recurso não provido.’ (…)



    Consideradas essas realidades, não há diferença em favor desse recorrente a possibilitar a repetição correspondente nos presentes autos” (fls. 5-8, e-doc. 4). 



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.178.005-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Violação dos princípios da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral. Ausência. Juros moratórios e compensatórios. Excesso na execução. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 1.017.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, 13.11.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. BEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 883.788-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.5.2017).



    5. Quanto à alegação de que “o V. Acórdão proferido não merece persistir na medida em que ofensivo ao que definido no julgamento da ADIn nº 2.332, proferido em 17/05/2018, pela Corte Constitucional, reduzindo o percentual dos juros compensatórios em desapropriações para o patamar de 6% a.a” (fl. 4, e-doc. 10), é de se anotar que o acórdão recorrido assentou que o título executivo transitou em julgado anteriormente ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332/DF.



    Não se demonstra tenha o acórdão recorrido divergido da jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 733, no sentido de que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial” (DJe 9.9.2015).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 611.503, Tema 360, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese:



    “1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 611.503, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.3.2019).



    Ao julgar controvérsia semelhante à trazida neste processo, o Ministro Roberto Barroso assentou:



    “Embora a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal seja no sentido de ser ‘constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88)’ (ADI 2.332, julgada sob a minha relatoria), na hipótese dos autos, o acórdão recorrido assentou que o título executivo transitou em julgado anteriormente ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Por esse motivo, incide, no presente caso, o Tema 360 da repercussão geral, no qual restou fixado entendimento de que se ‘a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional’ poderá ser rescindida, desde que ‘o reconhecimento de constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’ (RE 611.503, Redator do acórdão o ministro Edson Fachin/ Tema 360/RG)” (ARE n. 1.370.428, DJe 22.3.2022). 



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS COMPENSATÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO QUE TRANSITOU EM JULGADO ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (TEMAS 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão impugnado, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de violação direta da Carta Magna. IV – Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda (RE 611.503-RG/SP – Tema 360 da Repercussão Geral). V – A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, observado o respectivo prazo decadencial (RE 730.462-RG/SP – Tema 733 da Repercussão Geral). VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.369.829-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.5.2022).



    7. Inviável o recurso extraordinário pela al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República por não ter o Tribunal de origem declarado inconstitucional tratado ou lei federal.



    Este Supremo Tribunal concluiu ser imprescindível, para a interposição do recurso extraordinário com base nessa norma, a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie em exame. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSAO GERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.125.650-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.9.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA ‘B’ DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A instância de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 38, § 1º, III, da Lei 9.394/1996 ou afastou sua aplicação sem observância da reserva de Plenário; procedeu, apenas, à interpretação sistemática e teleológica da norma em questão. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (AI n. 802.379-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora